Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-41.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-41.2016.8.14.0007

APELANTE: RONIVALDO DA CRUZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO. PRECEDENTE DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para fazer incidir a fração máxima de diminuição da pena pelo reconhecimento do privilégio, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RONIVALDO DA CRUZ DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requereu, em suma, a reforma da dosimetria da pena na terceira fase, a fim de que a minorante prevista no §1º do art. 121 do CPB passe a incidir na fração máxima de 1/3 (um terço).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no
dia 01 de janeiro de 2016, nas proximidades do bar Beira Rio, neste Município, o denunciado, com
animus necandi
em posse de uma arma de fogo tipo espingarda, desferiu disparo que atingiu região vital do ofendido, vindo a ceifar vida da vítima Eraldo Baia Caldas.

Esclarece a exordial, que no dia do fato o denunciado, munido com uma arma tipo espingarda, chegou nas proximidades do Bar Beira Rio onde estava a vítima Eraldo com amigos e disparou tiros contra vítima perto do ombro e tórax, a qual caiu no rio e veio a óbito.

Ato contínuo populares conseguiram tirar a arma do denunciado e acionaram a polícia. Quando a polícia militar chegou o denunciado empreendeu fuga para dentro da floresta, em diligência no local efetuaram o flagrante do denunciado.

Ouvidos perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática do delito, narrando como se deu a execução do delito que resultou na morte da vítima Eraldo Bala Caldas. Segundo o denunciado, a motivação do delito se deu devido uma antiga rixa entre ele e a vítima, a qual anos anteriores já havia provocado lesões corporais no réu com um terçado.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no
art. 121, §1º do CPB
, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No mérito, pleiteia o recorrente tão somente pela aplicação da fração máxima de diminuição da pena pelo reconhecimento do homicídio privilegiado.

A insurgência recursal merece amparo
.

Em análise atenta da sentença condenatória, evidencia-se que ao dosar a aplicação da minorante descrita no §1º do art. 121 do CPB, reconhecida pelo Conselho de Sentença, o juízo a estabeleceu no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto, razão pela qual, é impositivo o provimento do pleito recursal, a fim de fazer incidir a aludida causa de diminuição em sua fração máxima de 1/3 (terço). Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRIVILÉGIO. COMPATIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/4. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PONDERAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO MOTIVO DE VALOR SOCIAL, DA INTENSIDADE DA EMOÇÃO E DO GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.

1. Não há incompatibilidade na coexistência de qualificadora de caráter objetivo, como a prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (modo de execução do crime), com a forma privilegiada do homicídio, cuja natureza é sempre subjetiva (precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).

2.
Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1º do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos, que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3.

3. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer a violação do art. 121, § 1º, do Código Penal, para aplicar ao recorrente a redução máxima (1/3) prevista na referida norma.

(REsp n. 1.274.563/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.)

Destarte, tendo sido a pena intermediária dosada em 07 (sete) anos de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da confissão, ausentes causas de aumento, incide a aludida minorante na fração de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão do
quantum
da reprimenda definitiva, deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial
, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
, para fazer incidir a fração máxima de diminuição da pena pelo privilégio, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/10/2023